Tribunal: TJSP
Processo: 1011479-41.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Audiência de conciliação e mediação – Não designação da audiência prevista no art. 334, "caput", do atual CPC que não constitui motivo para macular a sentença – Partes que podem transigir em qualquer momento processual – Precedentes do TJSP.

Execução por título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Caso em que não ficou evidenciado o alegado excesso de execução -

Ementa:
Audiência de conciliação e mediação – Não designação da audiência prevista no art. 334, "caput", do atual CPC que não constitui motivo para macular a sentença – Partes que podem transigir em qualquer momento processual – Precedentes do TJSP.

Execução por título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Caso em que não ficou evidenciado o alegado excesso de execução - "Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Avalista", celebrado em 24.8.2009, que derivou do inadimplemento de outra confissão de dívida, firmada em 18.10.2007, que, por sua vez, decorreu do inadimplemento do "Instrumento Particular de Transferências de Direitos e Cessão de Ponto Comercial", celebrado em 4.8.2006 – Documentos existentes nos autos que demonstraram o pagamento parcial dos ajustes – Pagamentos parciais que foram considerados pelas embargadas – Caso em que não foi alegado qualquer vício de consentimento por parte da falecida embargante – Falecida embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do inciso I do art. 373 do atual CPC – Decreto de improcedência dos embargos que se mostrou lídimo – Apelo dos sucessores da embargante falecida desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011479-41.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
IZALTINO AUGUSTO DE SOUSA (SUCESSOR(A)), PARIS AUGUSTO DE
SOUZA (SUCESSOR(A)), DAVID AUGUSTO DE SOUZA (SUCESSOR(A)) e
LAZARA BATISTA NOGUEIRA DE SOUZA (FALECIDA) (FALECIDO), são
apelados IONE KOSTER JORGE AGUIAR e LAIS JORGE AGUIAR.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011479-41.2015.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível no 1011479-41.2015.8.26.0068
Apelantes: Izaltino Augusto de Sousa, Paris Augusto de Souza, David Augusto
de Souza e Lazara Batista Nogueira de Souza (Falecida)
Apelados: Ione Koster Jorge Aguiar e Lais Jorge Aguiar
Comarca: Barueri
Voto no 33451

Audiência de conciliação e mediação Não designação da
audiência prevista no art. 334, “caput”, do atual CPC que
não constitui motivo para macular a sentença Partes que
podem transigir em qualquer momento processual

Precedentes do TJSP.
Execução por título extrajudicial Instrumento particular
de confissão de dívida
Caso em que não ficou
evidenciado o alegado excesso de execução - “Instrumento
Particular de Confissão de Dívida com Garantia de
Avalista”, celebrado em 24.8.2009, que derivou do
inadimplemento de outra confissão de dívida, firmada em
18.10.2007, que, por sua vez, decorreu do inadimplemento
do “Instrumento Particular de Transferências de Direitos e
Cessão de Ponto Comercial”, celebrado em 4.8.2006
Documentos existentes nos autos que demonstraram o
pagamento parcial dos ajustes Pagamentos parciais que
foram considerados pelas embargadas Caso em que não
foi alegado qualquer vício de consentimento por parte da
falecida embargante Falecida embargante que não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do
inciso I do art. 373 do atual CPC
Decreto de
improcedência dos embargos que se mostrou lídimo
Apelo dos sucessores da embargante falecida desprovido.
1. Trata-se de embargos do devedor (fls. 1/4), opostos por
Lazara Batista Nogueira de Souza à ação de execução por quantia certa ajuizada por
Ione Koster Jorge Aguiar e Lais Jorge Aguiar, fundada em “Instrumento Particular
de Confissão de Dívida com Garantia de Avalista” (fls. 26/28).
As embargadas ofereceram impugnação aos embargos (fls.
41/46).
Foi noticiado o falecimento da embargante (fl. 52), motivo
pelo qual passou a figurar no polo ativo dos embargos os seus sucessores, Izalino
Augusto de Sousa, Paris Augusto de Sousa e David Augusto de Sousa (fl. 70).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou os embargos improcedentes, tendo
condenado os sucessores da embargante no pagamento das custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011479-41.2015.8.26.0068 -Voto no
3
processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados, com
amparo no art. 85, § 2o, do atual CPC, em 10% sobre o valor da causa atualizado
(fls. 84/87).
Inconformados, os sucessores da embargante interpuseram,
tempestivamente, apelação (fl. 90), aduzindo, em síntese, que: houve ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi designada
audiência de conciliação; diversamente do que constou da sentença recorrida, foi
anexada planilha de cálculo à petição inicial dos embargos; o contrato celebrado
garantia certa reserva de mercado, visto que não poderia haver comércios
conflitantes no mesmo condomínio; tal fato foi determinante para o inadimplemento
do ajuste; a falecida embargante não acionou o Judiciário em face do condomínio
por desconhecer os seus direitos; a falecida embargante não teve alternativa a não
ser assinar tudo o que lhe foi imposto para rolar a dívida e preservar o seu nome; a
sentença combatida deve reformada, a fim de que seja designada audiência de
conciliação; caso não seja esse o entendimento, deve ser reconhecido que o débito
encontra-se adimplido (fls. 91/95).
O recurso foi preparado (fls. 96/98), havendo sido respondido
pelas embargadas (fls. 102/107).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelos sucessores da embargante não
comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. A não designação da audiência de conciliação ou de
mediação, prevista no art. 334 do atual CPC, diferentemente do sustentado nas
razões recursais (fls. 92/95), não constitui motivo para macular a sentença
hostilizada.
Isso porque as partes podem transigir em qualquer momento
processual, não constituindo justificativa para a nulidade do processo.
Nesse rumo já houve pronunciamentos do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Compromisso de venda e compra
Ação de rescisão
contratual c.c. devolução de valores, proposta por adquirentes
de imóvel, com base na simples conveniência destes

Acolhimento, com determinação de devolução aos autores de
88% dos valores pagos Inconformismo apenas da ré
Impugnações ao valor da causa e à concessão da justiça
gratuita Rejeição da primeira, nos termos do art. 292, II,
CPC Valor da causa que deve corresponder ao valor do
contrato Presença para os requisitos da gratuidade de justiça
Nulidade de sentença por falta de tentativa de conciliação -
Inexistência Conciliação que pode ser feita até mesmo
extrajudicialmente
Ausência, ademais, de demonstração
pela apelante de interesse a respeito Percentual de devolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011479-41.2015.8.26.0068 -Voto no
4
adequado, assim como de sua realização em parcela única,
além de correta a imposição de obrigação acessória

Comissão de corretagem Retenção descabida Ausência de
prova de pagamento do valor exigido
Honorária

Adequação

Apelo
parcialmente
provido”
(Ap
no
1034486-82.2017.8.26.0071, de Bauru, 9a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. GALDINO TOLEDO JÚNIOR, j. em
30.7.2019) (grifo não original).
“Preliminar
Nulidade
Ausência de designação de
audiência Inocorrência Designação de audiência para
tentativa de conciliação não é obrigatória
Eventual
conciliação que pode ser realizada em qualquer fase
processual, independentemente de audiência
Preliminar
afastada” (Ap no 1031270-92.2018.8.26.0002, de São Paulo,
24a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SALLES
VIEIRA, j. em 30.7.2019).
“Apelação Locação de imóveis Cerceamento de defesa
Não designação da audiência de tentativa de conciliação
Inocorrência - Preliminar rejeitada
Não configura
cerceamento de defesa ou nulidade do procedimento a falta de
designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do
CPC/2015
Partes que podem, a qualquer tempo e
extrajudicialmente, transacionar sobre direitos disponíveis,
independentemente da realização de audiência de conciliação,
inexistindo
qualquer
prejuízo
às
partes”
(Ap
no
1075305-37.2018.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI, j.
em 26.7.2019).
“Sentença
Nulidade
Inocorrência
Ausência de
designação de audiência conciliatória que não gera nulidade
Possibilidade de acordo entre as partes a qualquer momento -
Preliminar rejeitada
Precedentes
Recurso nesta parte
improvido” (Ap no 1026793-29.2017.8.26.0562, de Santos,
23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. J.B. FRANCO
DE GODOI, j. em 17.7.2019).
2.2. No tocante ao cerne da demanda, igualmente, não assiste
razão aos sucessores da embargante.
Não ficou evidenciado o alegado excesso de execução (fls.
1/3).
Conforme se infere da prova documental existente nos autos,
o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Avalista”,
celebrado em 24.8.2009, no qual figura como devedora principal Hosana Suzete

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011479-41.2015.8.26.0068 -Voto no
5
Garcia, como avalista e devedora solidária a falecida Lazara Batista Nogueira de
Souza (fls. 26/28), decorreu do inadimplemento de outro instrumento particular de
confissão de dívida, firmado pelas partes em 18.10.2007 (fls. 13/14).
O referido instrumento de confissão de dívida, por sua vez,
derivou do inadimplemento do “Instrumento Particular de Transferências de Direitos
e Cessão de Ponto Comercial”, celebrado unicamente entre Hosana Suzete Garcia e
as embargadas em 4.8.2006 (fls. 9/12).
Como a falecida embargante, Lazara Batista Nogueira de
Souza, não participou da avença originária, descabe a ela discutir a legitimidade ou
não do que foi avençado nesse ajuste.
Quanto aos dois instrumentos de confissão de dívida, não
logrou a falecida embargante demonstrar qualquer abusividade.
Os documentos que instruíram os embargos em exame
comprovam o pagamento parcial do primeiro instrumento de confissão de dívida
(fls. 16/22), bem como de parte do segundo instrumento de confissão de dívida, ora
executado, (fls. 29/32).
Note-se que o pagamento parcial do primeiro instrumento de
confissão de dívida está em consonância com o relatado no segundo instrumento de
confissão de dívida, no qual as embargadas declaram restituir naquele ato as cártulas
restantes, emitidas em pagamento da primeira confissão de dívida (fl. 26).
Quanto aos pagamentos efetuados na vigência do segundo
instrumento de confissão de dívida (fls. 29/32), foram considerados pelas
embargadas, tendo sido descontados do valor total confessado (fl. 44).
As demais cópias de cheques juntadas pela falecida
embargante (fls. 23/25), por outro lado, não se mostram hábeis aos fins pretendidos,
já que não há como se inferir delas qualquer vínculo com os mencionados ajustes.
Afora isso, como assinalado na sentença atacada:
“Não se trata de relação de consumo, não há qualquer
alegação sobre vício de consentimento nos negócios firmados
e as partes possuíam a experiência suficiente para prever as
consequências de seus atos e negócios. Dessa maneira, não
havendo qualquer nulidade no título executivo, não há como
se acolher a argumentação apresentada.
A execução é lastreada em instrumento particular de confissão
de dívida, título certo, líquido e exigível, e os sucessivos
instrumentos somente foram formalizados em razão da mora
da embargante, que agora pretende a sua revisão, ferindo, de
morte, o princípio da preservação dos contratos e a máxima do
'pacta sunt servanda', o que não se pode admitir” (fl. 86).
Em suma, como a falecida embargante não se desincumbiu do
ônus que lhe competia, nos termos do inciso I do art. 373 do atual CPC, o decreto de
improcedência dos embargos mostrou-se lídimo.
3. Não se pode reconhecer litigância de má-fé, penalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011479-41.2015.8.26.0068 -Voto no
6
cuja imposição é pretendida pelas embargadas nas contrarrazões (fl. 107).
A aplicação da pena instrumental por litigância de má-fé só é
possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte, colimando a obtenção dos
intentos estabelecidos no art. 80 do atual CPC, hipótese aqui não retratada.
4. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 84/86).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal pelo advogado das embargadas, majoro, com base no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a ele pelos sucessores da falecida embargante, de
10% para 12% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 95.550,00 (fl. 85), atualizado
pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o
ajuizamento dos embargos.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator